Tribunal: STF
Processo: ARE 1285879
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VALOR SUPERIOR AO PRESUMIDO. NÃO RECOLHIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO. AUTUAÇÃO FISCAL. DECRETO Nº 45.490/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 150, §7º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, afastou a aplicação ao caso concreto do julgamento prolatado em sede de repercussão geral no RE 593.849-RG, Tema nº 201/STF, nos seguintes termos:
    “Contudo, verifica-se que o caso do acórdão paradigma cuida de situação diversa a dos autos, discutindo-se o direito à restituição do imposto pago a maior na modalidade de substituição tributária. Na presente demanda, contudo, pretende a autora a anulação do auto de infração lavrado em razão do não recolhimento da complementação do tributo pelo contribuinte nas hipóteses de operações realizadas em valor superior ao presumido, conforme as regras vigentes à época para recolhimento antecipado, na modalidade progressiva.”
    Assiste razão. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “Apelação Cível. Ação anulatória de lançamento tributário e medida cautelar de depósito. ICMS devido no regime da substituição tributária. Autuação fiscal pelo não recolhimento de complemento do tributo, nas hipóteses de operações realizadas em valor superior ao presumido (artigo 265 do Decreto nº 45.490/2000). Exigência fiscal que se afigura correta. Precedentes. Sentença reformada para decretar a improcedência da ação e da medida cautelar. Recurso provido.”
    Ante o exposto, não prosperam as alegações de ofensa ao texto constitucional, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “Recurso extraordinário. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Substituição tributária progressiva. Destaque nas notas fiscais. Recolhimento antecipado pelo substituto. Base de cálculo. Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS” (RE 1258842-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020.”
    “Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Art. 150, § 7º, CF. Impostos e contribuições. ICMS. Regime de substituição tributária para a frente. Base de cálculo inferior à presumida. Procedimentos, critérios e requisitos para a restituição. Legislação infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente. 2. Ausência de repercussão geral” (ARE 1222648-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.9.2019). 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora